Tribunal: TCU
Processo: 009.561/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 171/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, em adotar a medida enumerada no item 1.7, em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 16), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.561/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adilson Herrero (XXX.973.628-XX); Adriano Assis Matias (XXX.175.081-XX); Agata Janjacomo de Siqueira (XXX.167.738-XX); Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (XXX.065.645-XX); Andre Nunes (XXX.311.689-XX); Andre Tosello Laloni (XXX.726.098-XX); Antonio Carlos Ferreira de Sousa (XXX.561.153-XX); Antonio Gil Padilha Bernardes da Silveira (XXX.908.847-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Cacilda Lopes dos Santos (XXX.374.838-XX); Claudio Salituro (XXX.720.837-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Daniel Boueres Sandoval (XXX.727.238-XX); Dermeval Bicalho Carvalho (XXX.473.439-XX); Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (XXX.578.398-XX); Eduardo Falk Antonio (XXX.553.919-XX); Eduardo Krieger Scherer (XXX.183.981-XX); Emilio Angelo Carmignan (XXX.022.989-XX); Fabiano Penna Zimmermann (XXX.382.116-XX); Fernando Ciotti (XXX.693.358-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes (XXX.563.998-XX); Gilson Costa de Santana (XXX.506.601-XX); Gryecos Attom Valente Loureiro (XXX.424.857-XX); Henriete Alexandra Sartori Bernabe (XXX.677.568-XX); Humberto José Teófilo Magalhães (XXX.396.911-XX); Jair Luis Mahl (XXX.868.990-XX); Jeyson Leyser Cordeiro (XXX.275.629-XX); Joao Carlos Goncalves da Silva (XXX.182.368-XX); Joao Eduardo de Assis Pacheco Dacache (XXX.349.207-XX); Jonas de Miranda Gomes (XXX.092.164-XX); Jorge Roberto Manoel (XXX.490.708-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); Jucemar José Imperatori (XXX.149.280-XX); Julio Cesar Volpp Sierra (XXX.527.149-XX); Leonardo Faustino Lima (XXX.227.457-XX); Luciane Ribeiro (XXX.400.888-XX); Luciane da Luz Lompa (XXX.607.540-XX); Luis Antonio Tauffer Padilha (XXX.511.537-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcio Vieira Recalde (XXX.506.431-XX); Marconi Nogueira Placido dos Santos (XXX.228.805-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Matheus Neves Sinibaldi (XXX.155.078-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Mozart de Oliveira Farias (XXX.813.557-XX); Naran Peçanha de Araújo (XXX.667.746-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Antunes de Siqueira (XXX.498.711-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (XXX.379.404-XX); Pedro Duarte Guimaraes (XXX.700.677-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Troes (XXX.948.148-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Rogerio Rodrigues Bimbi (XXX.116.017-XX); Roney de Oliveira Granemann (XXX.554.289-XX); Salomao Lopes Azulay Filho (XXX.335.782-XX); Samuel Crespi (XXX.510.640-XX); Sergio Henrique Oliveira Bini (XXX.086.946-XX); Simone da Conceicao Pereira Rosa (XXX.641.866-XX); Tarcísio Luiz Dalvi (XXX.561.407-XX); Tatiana Thome de Oliveira (XXX.836.740-XX); Thais Ricarte Peters (XXX.348.651-XX); Thays Cintra Vieira (XXX.259.116-XX); Thiago Souza Silva (XXX.278.301-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP, 17753/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, das seguintes impropriedades em seu processo de contas: 1.7.1. não apresentação de rol de responsáveis, nos moldes do que estabelece a IN TCU 63/2010 (item 16); 1.7.2. no ativo, constante do Relatório de Gestão, apresentou o grupo circulante e realizável a longo prazo, somando-se tais valores, quando o correto seria a apresentação em separado em grupos ativo circulante e ativo não circulante (realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível), conforme estabelece o art. 178 da Lei 6.404/76 (item 103); 1.7.3. no ativo, constante do Relatório de Gestão, apresentou o grupo ativo permanente, de forma indevida, pois tal nomenclatura fora excluída, em 2009, conforme estabelece o art. 178, § 1o e 2o, da Lei 6.404/76 (item 103); 1.7.4. os valores da conta investimentos e do patrimônio líquido, constantes do balanço no Relatório de Gestão, divergem daqueles apresentados do balanço constante das demonstrações contábeis. Tais valores apresentados correspondem ao balanço consolidado e não ao individual sob análise, conforme consta à peça 15, p. 4; 1.7.5. no passivo, constante do Relatório de Gestão, apresentou o grupo circulante e exigível a longo prazo, somando-se tais valores, quando o correto seria a apresentação em separado em grupos passivo circulante e passivo não circulante (exigível a longo prazo) + patrimônio líquido, conforme estabelece o art. 178, § 1o e 2o, da Lei 6.404/76 (item 103); 1.7.6. no balanço do Relatório de Gestão, exercício de 2019, o somatório corrigido do ativo total apresenta o valor de R$ 1.293.014 milhão que diverge do passivo total no valor de R$ 1.293.015 milhão, havendo diferença de 1 milhão de reais no fechamento do balanço resumido, apesar de constarem totais equivalentes no demonstrativo, constando erro material a ser corrigido (item 103); 1.7.7. no ativo, constante das demonstrações contábeis, inclusão incorreta do subgrupo "ativo permanente", contrariando o estabelecido no art. 178, §1o, inciso II, da Lei 6.404/76 e o contido no Manual da STN 2020 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - itens 4.4 Estrutura e 4.5 Modelo, não estando em convergência a apresentação de suas demonstrações com as normas internacionais de contabilidade (item 105).